Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. ANÁLISE DE MÉRITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada se restringe ao dispositivo da sentença, de modo que o pronunciamento do juiz sobre o pedido, acolhendo-o ou rejeitando-o, fixa os limites objetivos da coisa julgada (art. 503 do CPC).
2. Cumpre frisar a especial importância da função exercida pela petição inicial no cotejo de eventual omissão na sentença prolatada quanto a um dos pedidos, o que não restou configurado na espécie.
3. Constatada a tríplice identidade com ação na qual foi prolatada sentença de improcedência, resta inviabilizada a análise de mérito pelo reconhecimento da formação de coisa julgada, enquanto pressuposto extrínseco negativo.
4. Apelação conhecida e não provida.